Tribunal: TJBA
Processo: 8057032-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8057032-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE BRANDAO PEREIRA

Advogado(s): ARTHUR DE ALMEIDA SILVA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s):FERNANDA FERREIRA GODKE, CASSIA DE LURDES RIGUETTO

SR02

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2018. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO ITEM 12.1 DO EDITAL. LIMITE DE PROVAS DISCURSIVAS CORRIGIDAS ESTABELECIDO PELO ITEM 12.3.1. COMPATIBILIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA COM A CONSTITUIÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDAT
A
QUE NÃO COMPROVA CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELOS ITENS 12.1 E 12.3.1 DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em primeiro lugar, cumpre destacar que o edital do Concurso SAEB nº 01/2018, especificamente nos itens 11.1 e 11.2, dispõe que “a
s Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos terão caráter eliminatório e classificatório e serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100,00 (cem) pontos
”, e “
será considerado habilitado nas Provas Objetivas o candidato que, cumulativamente, obtiver a soma dos pontos nota igual ou superior a 70,00 (setenta) pontos
”.

2. No mesmo sentido, o Edital de Abertura SAEB 01/2018 estabelece que a correção das provas discursivas dos candidatos habilitados na primeira etapa (objetiva) observará o limite de 1,5 (um e meio) vezes o número de vagas previstas por cargo, ao dispor que "
Somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados e melhores classificados na 1ª Etapa: Provas Objetivas, na forma prevista no item 11.2 do Capítulo 11 deste Edital, até o limite de 1,5 (um e meio) vezes o número de vagas previstas por cargo, incluindo os empatados na última posição, ficando os demais candidatos reprovados e excluídos do Concurso Público para todos os efeito
".

3. Em respeito aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da separação dos poderes, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já teve a oportunidade de firmar orientação no sentido da necessidade de observância ao limite estabelecido pela cláusula de barreira estipulada pelo Edital do Concurso SAEB n. 01/2018 (Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8029434-82.2020.8.05.0000,Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO,Publicado em: 11/02/2021).

4. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela compatibilidade da “cláusula de barreira” com a Constituição (STF - RE: 635739 AL, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014).

5. Compulsando-se os autos, ressai do espelho do resultado que a parte recorrente obteve
0
6 acertos em conhecimentos gerais e
19
acertos em conhecimentos específicos, totalizando a pontuação de
25
questões corretas (ID n. 65024024). Contando-se de forma simples a quantidade de questões certas (
25
pontos), na forma da orientação firmada pela jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia mais consentânea com as exigências de isonomia e segurança jurídica, conclui-se, a priori, que a pontuação obtida pela parte recorrente não atinge a nota mínima prevista no item 11.2 do Edital (70 pontos), bem assim deixou de comprovar que a sua classificação teria alcançado posição dentro do limite estabelecido pela cláusula de barreira constante do item 12.1 e do respectivo quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas estabelecido pelo item 12.3.1, razão por que, por estar em consonância com o entendimento jurisprudencial perfilhado por esta Corte, impõe-se reconhecer que a sentença objurgada não merece reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

Apelação C
í
vel
n
.

8
057032-03.2023.8.05.0001
, n
a
qual figura como A
pelante
VIVIANE BRAND
Ã
O PEREIRA

e como A
pelado o
ESTADO DA BAHIA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DA APELAÇÃO E NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

P
rocurador(a) de Justiça